Tribunal: TJES
Processo: 0001395-84.2018.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001395-84.2018.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILBERTO CELLIA LEVINO DE ARAUJO

APELADO: SERGIO GABERT e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II – Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

III – Recuso conhecido e não provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001395-84.2018.8.08.0038
EMBARGANTE: GILBERTO CELIA LEVINO DE ARAUJO

EMBARGADOS: SERGIO GABERT e GILMAR TAMAIO DA CUNHA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto

em face de acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação manejada pelo embargante, alterando
ex officio
, para a data da citação, a incidência de juros de mora sobre os danos reconhecidos em sentença.

O recorrente, em suma, afirma haver omissão a macular o feito, uma vez que o relator não teria observado as particularidades do caso, como a corresponsabilidade dos embargados, bem como a presunção de veracidade dos fatos decorrente da confissão desses.

Ausentes contrarrazões.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, nos termos do art. 1.022, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

No caso em apreço discutia-se a condenação do segundo embargado ao pagamento dos danos arbitrados em sentença, assim como a indenização ao embargante pelos dois anos em que alegadamente esteve impossibilitado de trabalhar.

Sobre isso, em suma, assim decidiu o voto mencionado:

“Nesse diapasão, pode-se dizer que a conduta do Sr. Gilmar conduziu, em alguma medida, ao lamentável fim obtido, visto que, caso não tivesse realizado a primeira venda, provavelmente o apelante não teria adquirido o veículo em momento posterior.

Ocorre que, como exposto acima,
tal conclusão não passa de uma conjectura, a qual não pode ser indubitavelmente afirmada, haja vista a ausência de ligação direta e imediata entre a conduta e o dano narrados.”

Com relação à indenização pelo tempo em que não trabalhou o autor, bem como acerca da revelia e confissão dos demandados:

“No caso sub examine, resguarda alguma coerência a narrativa autoral acerca dos possíveis transtornos ocorridos pela sua injusta acusação, não em vão fora condenado o primeiro requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Todavia, nos termos da legislação e da jurisprudência pátria,
o direito alegado não pode ser arbitrariamente presumido, ou seja, a presunção dos fatos alegados não basta para fins jurídicos
, cabendo à parte desincumbir-se de seu ônus probatório, comprovando, pelos meios lícitos, os fatos que alega.

Logo, salienta-se que, para além do já arbitrado, o apelante aduz a relação direta entre a conjuntura vivenciada e a impossibilidade de trabalhar; no entanto,
não comprova documentalmente ou por outro meio de prova possível e lícito os fatos que alega.

Desse modo, vale ressaltar que cabia ao apelante apresentar subsídios probatórios mínimos da sua narrativa, dada a distribuição comum do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, o qual incumbe ao autor o dever de apresentar ‘fato constitutivo de seu direito’, o que poderia ter ocorrido, por exemplo, através da colheita de prova testemunhal que elucidasse os preconceitos gerados com relação à sua imagem em meio à comunidade com prejuízo à sua renda, o que não logrou êxito em fazer.

A ocorrência do fenômeno da revelia, bem como da verificação de seus efeitos, não torna
l
etra morta a divisão do ônus da prova preconizada pelo sistema processual civil, cabendo compatibilizar os institutos, sendo essa premissa útil à confirmação da sentença proferida.
”

Percebe-se, desse modo, que os temas suscitados foram devidamente tratados, levando em consideração os aspectos apontados em recurso. Todavia, não foi possível o enquadramento da hipótese de corresponsabilidade do segundo réu, tampouco da condenação ao pagamento de lucros cessantes ao autor, à realidade fática discutida.

Inexistente, portanto, vício a ser sanado ou inobservância de dispositivo e orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Segunda Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, mas simplesmente houve a defesa de tese que não foi acolhida.

Conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.